Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Número do processo: 0709027-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL; INSTITUTO AOCP; DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS contra a decisão ID origem 188470673, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Tutela de Urgência n. 0701849-03.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora agravados. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido da requerente para que fosse suspenso o ato que a considerou inapta no teste de aptidão física – TAF, garantida a sua convocaçãosub judice para as etapas subsequentes do concurso e reservada a vaga correspondente à sua classificação final, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória incidental. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. O mérito administrativo, como critérios de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte autora foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Como mencionado, o Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte autora, que é presumida (os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos - tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por provas), é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não se constata neste momento processual ofensa ao princípio da legalidade. A autora afirma que percorreu distância maior do que a aferida, contudo, não foi apresentado nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a exata extensão da pista. Ademais, o vídeo juntado não demonstra exatamente o ponto de partida dos corredores e não há como aferir o momento da chegada e posição de chegada. Logo, não há demonstração, por ora, de que a candidata percorreu mais de 2.200 metros. A autora alega “inconsistências operacionais” no cronômetro, sem especificar o defeito apresentado pelo equipamento. Tampouco, há demonstração mínima de que o relógio posicionado na linha de chegada não tenha registrado o tempo de prova corretamente. Nesse caso, prevalece o fato de que a requerente cruzou a linha de chegada, que demarca o percurso de 2.200 metros, após a contagem de 12 minutos, com o que não atingiu a performance mínima exigida no Edital. No caso não há provas de que houve ausência de isonomia da aplicação da prova, tampouco que que a autora foi prejudicada. O vídeo juntado não demostra que a autora cumpriu a prova conforme o edital. Isto posto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, portanto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Nas razões recursais, a agravante afirma que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura n. 4/2023. Relata que obteve êxito nas etapas das provas objetiva e discursiva e que foi convocada para o TAF, em que foi considerada inapta, pois não atingiu a performance mínima na prova de corrida (2.200 metros em 12 minutos), tendo cumprido apenas 2.100 (dois mil e cem) metros no tempo previsto. Conta que, inicialmente, o Edital do certame previu a distância de 2.100 (dois mil e cem) metros no período de 12 (doze) minutos, tendo sido posteriormente retificado para 2.200 (dois mil e duzentos) metros. Argumenta que, quando foi posicionada na pista de corrida, [...] todas as outras concorrentes já estavam em posições mais vantajosas, resultando em um prejuízo para a candidata e desrespeitando o princípio da isonomia, que busca proporcionar oportunidades iguais a todos os participantes. Consequentemente, a candidata foi obrigada a percorrer uma distância maior do que as concorrentes que estavam na linha de partida. Além disso, o grande número de candidatas por bateria também afetou o desempenho da requerente na prova de corrida, limitando sua capacidade de demonstrar todo seu potencial devido a condições externas e arbitrárias impostas pela organização do teste. Afirma que o vídeo oficial do TAF não possui som, está “cortado” e não abrange todo o perímetro da corrida, de modo que não permite avaliação precisa da prova. Aduz que os avaliadores não sinalizaram o término da prova, o que lhe causou prejuízos, que houve erro operacional no cronômetro e erro na contagem da metragem percorrida. Argumenta que a resposta fornecida pela Banca Examinadora foi genérica e não atentou às especificidades de seu recurso administrativo, o que viola o princípio da motivação. Defende a aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja relevada a diferença mínima entre a metragem cumprida e a distância prevista no Edital. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola o Tema n. 485 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, haja vista as ilegalidades praticadas no certame. Ressalta que, na verdade, percorreu distância superior a 2.200 (dois mil e duzentos) metros, consoante demonstra o laudo topográfico da pista de corrida. Nesse aspecto, alega que [...] o resultado obtido a partir de cinco voltas completas de 410,21 metros, acrescido de uma volta adicional de 205,105 metros na primeira raia, ultrapassa significativamente a marca mínima estipulada no edital, que é de 2.200 metros. Essa superação é decorrente da distância total percorrida pela candidata ao completar a prova na primeira raia, totalizando 2.256,155 metros (calculados como 410,21 metros multiplicados por 5, somados a 205,105 metros). Estima-se que a requerente tenha percorrido aproximadamente 2.241,155 metros a partir da posição em que se encontrava ao final da prova. Pontua que uma pista de 400 (quatrocentos) metros é medida de acordo com a raia número 1 (um), a qual possui o percurso mais curto, de forma que as outras raias possuem percurso nitidamente maior. Assim, se a raia 1 (um) da pista efetivamente utilizada possui percurso superior a 400 (quatrocentos) metros, é evidente que cumpriu as exigências do Edital. Conta que a prova foi realizada na Universidade Católica de Brasília, Campus Taguatinga, cuja pista de corrida não é oficial. Diz que o Edital não previu o número de voltas na pista, contudo, a Banca Organizadora, ao estabelecer que as candidatas do sexo feminino deveriam completar 6 (seis) voltas inteiras (exceto a primeira) na pista, afirmou de forma categórica que cada volta corresponde a 400 (quatrocentos) metros, sendo a primeira de 200 (duzentos) metros. Acrescenta que: [...] a compensação de distância realizada pela organização da prova para equilibrar essa diferença entre o comprimento da pista relativo a cada raia foi insuficiente, correspondendo a apenas 10 metros, o que equivale a aproximadamente 0,05% do necessário para cumprir o edital em relação à dimensão do percurso, que era de 2.200 metros, não de 5,5 voltas. Frisa que o laudo topográfico elaborado por perito judicial em processo diverso indica que a pista de corrida em questão possui dimensões distintas do Edital. Afirma que o perigo da demora reside no prosseguimento do certame sem a sua participação e aduz que o exame psicotécnico já ocorreu em 3/3/2024, o que revela risco ao resultado útil do processo, pois a situação pode se tornar irreversível. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspenso o ato que a considerou inapta, que seja convocada para as demais etapas do concurso, ainda que na condição de sub judice, bem como que seja determinada a reserva de sua vaga de acordo com a classificação final, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa, ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito de realizar novamente o TAF, nas condições originalmente previstas (2.100 metros em 12 minutos) e em pista adequada; b) que seja determinada à Banca Organizadora a juntada dos vídeos completos da prova, sem cortes e com áudios, além das gravações realizadas em todos os demais ângulos; c) o provimento do recurso, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Preparo não recolhido, em virtude da gratuidade da justiça concedida na decisão recorrida. O agravado Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID 57471511. O agravado Instituto AOCP apresentou contrarrazões no ID 58691217. Em 15/05/2024 o juízo singular encaminhou ofício com a sentença proferida nos autos de origem ID 59153949. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 15/05/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 196585355), a qual deferiu a tutela provisória de urgência e, no mérito, julgou procedente o pedido para anular a retificação do item 13.7.6, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”; e, em razão da autora ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6, para a considerar APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo que deve ser mantida no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – (Grifou-se.) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 16 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator